Tribunal: TJDFT
Processo: 0702695-20.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0702695-20.2024.8.07.0018 RECORRENTE: PROCOMP INDÚSTRIA ELETRÔNICA LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. INCLUSÃO DO PIS E DA COFINS NA BASE DE CÁLCULO DO ICMS. SOBRESTAMENTO. TEMA 1.233/STJ. SUSPENSÃO APENAS APÓS RECURSO ESPECIAL. INCLUSÃO DAS CONTRIBUIÇÕES. LEGITIMIDADE. COMPONENTES DO VALOR TOTAL DA OPERAÇÃO. COMPATIBILIDADE COM A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra a sentença que denegou a segurança do mandado impetrado pela ora apelante, no qual se buscava o reconhecimento do direito líquido e certo à exclusão da contribuição ao PIS e da COFINS da base de cálculo do ICMS. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia reside em verificar se a impetrante possui direito líquido e certo à exclusão da contribuição para o PIS – Programa de Integração Social – e da COFINS – Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – da base de cálculo do ICMS, bem como, em decorrência da exclusão, ao reconhecimento de crédito contra a Fazenda Pública. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão de afetação do Tema 1223/STJ determinou a suspensão apenas dos processos com recurso especial e/ou agravo em recurso especial interposto, em tramitação na Segunda Instância e/ou no STJ. Ausente determinação de sobrestamento do processo em grau de apelação. 4. Inaplicável, na espécie, o Tema n. 69/STF. No julgamento do referido Tema, restou decidido que “o ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da COFINS” (RE 574.706/PR). No presente caso, contudo, a impetrante pretende que a contribuição para o PIS e a COFINS não componham a base de cálculo do ICMS. Descabida a aplicação da fundamentação adotada no mencionado Tema n. 69/STF de forma indistinta. 5. Analisada a legislação tributária, vê-se que a base de cálculo do ICMS é o “valor total da operação” (art. 155, § 2o, IX, “b”, CF; art. 13, § 1o, da LC n. 87/1996; art. 6o da Lei Distrital n. 1254/1996; art. 34 do Decreto Distrital n. 18.955/1997), o que engloba, inclusive, outros tributos, com exceção do IPI (em contexto determinado), cuja ressalva é feita de maneira expressa (art. 13, § 1o, da LC n. 87/1996 e art. 155, § 2o, XI, da CF). 6. Inexiste inconstitucionalidade ou ilegalidade na inclusão da contribuição paga ao PIS e da COFINS na base de cálculo do imposto incidente sobre a circulação de mercadorias. Ao revés, o que se evidencia é a compatibilidade da tributação com todo o conjunto normativo tributário constitucional e legal relativo ao ICMS. 7. A jurisprudência é uníssona no sentido de que a inclusão das aludidas contribuições na base de cálculo do ICMS consiste em mero repasse econômico – e não jurídico – ao consumidor final e integram o valor da operação. Este, por outro lado, não equivale exclusivamente ao valor da mercadoria ou do serviço, mas a toda a operação relativa à circulação de mercadorias. 8. A pretensão de exclusão do tributo – contribuições – da base de cálculo do ICMS, sem expressa previsão constitucional ou legal, esbarra no art. 150, § 6o, da CF. 9. No caso sob exame, inexiste direito líquido e certo, tampouco ilegalidade ou abusividade no ato administrativo impugnado pela parte impetrante, razão pela qual acertada a denegação da segurança. IV. DISPOSITIVO 10. Apelação conhecida e desprovida. ________ Dispositivo relevante citado: CF, arts. 150, § 6o e 155, § 2o; LC 87/1996, art. 13, §§ 1o e 2o; Lei Distrital n. 1.254/1996; Decreto Distrital n. 18.955/1997. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1407935 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, j. 13/02/2023; STJ, AgInt no AREsp n. 2.206.641/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 29/5/2023; TJDFT, APC 0703513-69.2024.8.07.0018, rel. CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, j. 30/07/2024. No recurso especial interposto, a recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos I, IV, V e VI, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 2° e 13, § 1o, incisos I e II, alíneas “a” e “b”, ambos da Lei Complementar no 87/1996 (Lei Kandir), 97, inciso IV, e 110, ambos do Código Tributário Nacional, alegando ilegalidade na inclusão do PIS e COFINS na base de cálculo do ICMS. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do TJRO. No extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, aponta ofensa aos artigos 5o, caput, 145, §§ 1o e 3o, 150 e 155, inciso II, todos da Constituição Federal, repisando os argumentos lançados no apelo especial. Aduz que a inclusão do PIS e COFINS na base de cálculo do ICMS é inconstitucional, por ferir os princípios da igualdade geral, igualdade tributária e segurança jurídica. Pugna pela suspensão do processo por afetação ao Tema 1.223 do STJ, ao argumento de que “tal decisão deve ser aplicada apenas a partir do trânsito em julgado, momento em que a decisão se torna definitiva e indiscutível” (ID 71638257, p. 9 e ID 71639461, p. 6). II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Em relação à suposta violação aos 2° e 13, § 1o, incisos I e II, alíneas “a” e “b”, ambos da Lei Complementar no 87/1996 (Lei Kandir), 97, inciso IV, e 110, ambos do Código Tributário Nacional, e ao supostos dissenso jurisprudencial sobre a questão, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 2091202/SP (tema 1223), concluiu que: A inclusão do PIS e da Cofins na base de cálculo do ICMS atende à legalidade nas hipóteses em que a base de cálculo é o valor da operação, por configurar repasse econômico. A mesma matéria é tratada nos autos, uma vez que o acórdão vergastado consignou (ID 67296526): (...) verifica-se ser legítima a inclusão da contribuição ao PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS, por estarem compreendidos na expressão “valor total da operação”. Nesse cenário, não há que se cogitar do creditamento relativo a tais valores, porquanto o montante recolhido a esses títulos faz parte do custo total da operação, razão pela qual se adequa ao aspecto material do ICMS. Ademais, registre-se que "É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de ser ‘desnecessário aguardar-se o trânsito em julgado do paradigma que julgou matéria repetitiva ou sob a sistemática da repercussão geral para aplicação do entendimento nele firmado’ (AgInt nos EREsp n. 1.971.743/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 19/11/2024, DJe de 25/11/2024)." (AgInt nos EREsp n. 2.020.806/RS, relator Ministro Afrânio Vilela, Primeira Seção, julgado em 18/3/2025, DJEN de 24/3/2025). Assim, estando o acórdão impugnado em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos I, IV, V e VI, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). O apelo extraordinário, por seu turno, não colhe melhor sorte, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque, o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (ARE 1507763, relator Ministro Edson Fachin, DJe de 7/1/2025). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004